Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 11 HORAS. ATRASO DEMASIADO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. “QUANTUM” ADEQUADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriram, em 02/10/2019, passagem aérea da empresa requerida com itinerário Brasília/Porto Alegre, partindo no dia 15/11/2019 às 06h30min com chegada em Porto Alegre/RS, prevista para 09h05min. Discorrem que o trajeto final seria Gramado/RS e, em razão disso, alugaram veículo para aproveitar os pontos turísticos existentes no percurso. Afirmam que no dia da viagem, ao chegarem ao balcão, foram informados do cancelamento do voo e que só poderiam ser reacomodados no voo que partiria às 18h01min, com atraso de cerca de 11 (onze) horas do voo originalmente previsto. Alegam que, em virtude do horário e o risco de acidentes ao pegar estrada à noite é maior, optaram por adquirir passagens de outra companhia com destino a Caxias do Sul/RS que também os atendia.

3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação, optou pela reacomodação dos passageiros, conforme dispõe a Resolução no 400/2016 da ANAC, razão pela qual não há se falar em conduta ilícita ou desidiosa. Alega que caso entenda-se que a ocorrência é decorrente de erro da parte ré, ainda assim, estar-se-ia diante de um mero inadimplemento contratual. Por fim, afirmam que o “quantum” não atende o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a indenização mede-se pela extensão do dano e que deve ser pautada em um dano nitidamente sofrido e comprovado, de modo que requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões ausentes.

4. Inicialmente, vale ressaltar que a própria ré reconheceu na contestação e no recurso inominado que o atraso do voo ocorreu em função da necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, por motivos de segurança, não tendo culpa pelo evento, e que a companhia forneceu o serviço que estava ao seu alcance ao consumidor.

5. Na forma do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual só é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

6. Embora o consumidor possua a faculdade de aceitar a realocação no voo oferecido pela requerida ou a restituição do valor pago pela passagem, a situação vivenciada pela parte autora lhe causou desconforto, apreensão e angústia. Tal quadro é suficiente e capaz de alterar o estado anímico, além de superar os meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos. Ressalte-se que a jurisprudência pátria reconhece a existência de dano moral em caso de atraso demasiado ou cancelamento de voo.

7. Na fixação de indenização por danos morais o julgador deve considerar o nexo de causalidade, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Portanto, o ressarcimento deve possuir caráter pedagógico, devendo ser arbitrado de forma justa, observada a gravidade da ofensa, e hábil a configurar um desestímulo à conduta do ofensor, considerando-se as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Nesse passo, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a esses requisitos.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Em virtude da ausência de contrarrazões deixo de arbitrar honorários advocatícios

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.